Tribunal: TJDFT
Processo: 0731777-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. O Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (arts. 12 a 14). No caso de fato do serviço, protege-se o consumidor, que mantem relação contratual com o banco, ou aquele que, sem qualquer vínculo prévio, é vítima do acidente de consumo (art. 17, do CDC), bystander.
2. O banco é responsável para verificar - com cautelas - os dados no momento da contratação. Eventuais falhas internas de segurança devem ser constatadas antes da formalização do negócio jurídico. A falta de segurança da instituição financeira, que possibilita a ocorrência de fraudes e delitos praticados por terceiros, constitui falha na prestação do serviço, por ofender a legitima expectativa de segurança do consumidor.
3. A jurisprudência é firme no sentido da responsabilidade civil objetiva dos bancos quanto aos danos decorrentes de eventuais fraudes contratuais, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
4. Entre outras excludentes, afasta-se a responsabilidade em face de fato exclusivo do consumidor. No caso, inexiste qualquer indício de que o apelante tenha contribuído para a realização da fraude. O banco apelado não adotou medidas de cautela para verificar a veracidade e autenticidade da contratação realizada pelo fraudador.
5. Analisar aspectos gerais e garantir a veracidade de contratações de empréstimos são tarefas inerentes à atividade profissional do apelado. Se é parte da própria atividade profissional, cabe ao fornecedor, como profissional que é, cuidar para que erros dessa natureza não ocorram. Houve falha injustificável na prestação do serviço. É evidente o dever do banco de pagar verba compensação por danos morais.
6. No debate sobre dano moral, é importante notar a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).
7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.
8. No tocante ao quantum compensatório arbitrado, na ausência de critérios objetivos para a fixação do valor, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima.
9. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão.
10. No caso, o apelante teve descontos efetuados em seu benefício previdenciário, bem como ficou impossibilidade de contrair empréstimos. Ademais, apesar de ter procurado o PROCON para resolver o problema administrativamente, teve que ingressar com ação judicial para ter os descontos cessados e a nulidade do contrato reconhecida.
11. O banco deve pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
12. Recursos conhecido e provido. Honorários majorados.